Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IRREGULARIDADE DE DESCONTO DE PARCELA MENSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição e omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão e contradição no acórdão sob o argumento de que “demonstrou claramente a legalidade dos descontos e comprovou a origem dos mesmos” e que “todos os débitos realizados na conta corrente da parte Embargada estão corretos, são devidos, e foram autorizados pelo seu titular conta”.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível a irregularidade e abusividade dos descontos que ocorreram na conta corrente da autora realizados a título de pagamento das parcelas mensais de contrato de mútuo. 2.1. Quanto ao ponto, esclareceu o julgado, inclusive com base em laudo pericial, a ocorrência de débito de parcelas superior ao previsto originalmente, pois a alegação de suposta insuficiência de saldo na conta corrente da autora não justifica a efetivação de 37 (trinta e sete) débitos ao invés dos 12 (doze) originalmente previstos, fato que resultou no pagamento de 100 (cem) vezes o empréstimo obtido junto à instituição financeira apelante.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.